Tribunal: STF
Processo: RE 427317
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. 




I – É extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, opostos contra a decisão recorrida, sem que haja a sua posterior ratificação. Precedentes. 




II – Agravo regimental desprovido.